Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-14.2019.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000472-14.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO BARRETO KATAYAMA - CPF: 029.224.611-06 (APELANTE), RAYRA DA SILVA ANTUNES - CPF: 024.825.821-48 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), JOAO RODRIGO EZEQUIEL - CPF: 953.880.521-68 (ADVOGADO), R. P. N. VIDAL TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 24.348.535/0001-16 (APELANTE), CEREALISTA LUDVIG LTDA - CNPJ: 09.176.630/0001-96 (APELADO), VALDEVINO EIFLER - CPF: 607.665.659-04 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES. PARALISAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A TRANSPORTE DE CARGAS. DANOS MATERIAIS. NEXO CAUSAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por lucros cessantes e danos materiais, proposta por empresa transportadora cujo veículo foi danificado em acidente causado por preposto da empresa segurada, resultando na paralisação temporária do caminhão utilizado na atividade empresarial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a procedência do pedido de indenização por lucros cessantes decorrentes da paralisação do caminhão sinistrado, considerando os argumentos da sentença sobre a ausência de comprovação da redução de faturamento; e (ii) analisar o cabimento do pedido de indenização por danos materiais relativos à aquisição de rastreador e contratação de segurança particular para proteção da carga após o acidente.

III. Razões de decidir

3. A indenização por lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, compreende o que o lesado razoavelmente deixou de lucrar, não se exigindo prova absoluta do dano, mas demonstração objetiva de que o veículo estava em operação e gerava receita concreta e contínua, típica na atividade de transporte rodoviário.

4.

Reconhecida a culpa pelo sinistro, a discussão limita-se à extensão dos danos, sendo incontroverso que o próprio laudo da seguradora apurou lucros cessantes no valor de R$ 138.276,00, correspondentes a 138 dias de paralisação, com base na média de faturamento da empresa, deduzidas as despesas operacionais.

5.

A aquisição de um novo caminhão antes do sinistro, destinado à expansão da frota, não afasta o direito à indenização por lucros cessantes, pois não substituiu o veículo acidentado na mesma operação, conforme reconhecido pela própria seguradora na regulação do sinistro.

6.

Quanto aos danos materiais, deve ser acolhido parcialmente o pedido, reconhecendo-se apenas a despesa com contratação de segurança privada (R$ 4.420,62), que guarda nexo causal direto com o sinistro, rejeitando-se o pedido relativo ao rastreador, adquirido mais de um ano antes do acidente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 138.276,00 a título de lucros cessantes e R$ 4.420,62 a título de danos materiais, com readequação da sucumbência.

Tese de julgamento:

"1. A paralisação de veículo destinado à atividade empresarial de transporte de cargas enseja indenização por lucros cessantes, independentemente da existência de outros veículos na frota, quando comprovado que o novo veículo seria destinado à expansão dos negócios, não substituindo o acidentado na mesma operação. 2. Os danos materiais somente são indenizáveis quando guardam nexo de causalidade direto com o evento danoso, devendo ser rejeitados aqueles decorrentes de despesas realizadas em momento anterior ou sem vinculação com o sinistro."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 402; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 00167039220158110003, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12/02/2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 10038806420188110003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 07/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LEANDRO BARRETO KATAYAMA E KATAYAMA TRANSPORTES LTDA. – ME
contra a sentença (id. 301180365) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação indenizatória por lucros cessantes e danos materiais proposta em face de
Cerealista Ludvig Ltda. E Generali Brasil Seguros S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Narra a inicial que os apelantes são proprietários do caminhão Volvo/FH 440 6x4, placa IRT 7524, acoplado às carretas HKE 0927 e HKE 0928, os quais se envolveram em acidente de trânsito em 15/05/2017, com o caminhão MAN/TGX, placa QIK 2266, de propriedade da primeira ré. Alegam que o evento ocorreu por culpa exclusiva do preposto da empresa ré, que teria realizado manobra irregular em inobservância às normas de trânsito, colidindo com o veículo de sua propriedade.

Sustentam que, em razão do acidente, houve paralisação do veículo sinistrado por aproximadamente 168 dias, acarretando prejuízos materiais e lucros cessantes, consistentes na perda de receita advinda dos contratos de transporte, além de despesas com contratação de segurança e perda de rastreador instalado no veículo. Pleitearam, na origem, indenização no valor de R$ 138.276,00 a título de lucros cessantes e R$ 10.920,60 a título de danos materiais.

Citada, a primeira ré apresentou contestação e denunciou à lide a seguradora Generali Brasil Seguros S/A, impugnando o valor da causa e os documentos juntados pela autora. No mérito, defendeu a inexistência de responsabilidade exclusiva, arguindo culpa concorrente no evento.

Proferida a sentença, o Juízo de primeiro grau concluiu pela
improcedência da demanda
, sob o fundamento de que não restou comprovada a redução de faturamento da empresa autora em decorrência do acidente, nem a efetiva perda de receita ou paralisação das atividades, considerando, inclusive, a aquisição de novo veículo dias antes do sinistro, o qual teria suprido as atividades do caminhão acidentado. Rejeitou, igualmente, os pedidos de indenização por danos materiais, ao entender não comprovados os prejuízos alegados, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformados, os autores interpuseram
recurso de apelação
, no qual requerem a reforma integral da sentença, alegando que restaram devidamente comprovadas nos autos tanto a culpa da requerida pelo acidente, quanto a ocorrência de lucros cessantes e danos materiais. Argumentam que as provas documentais juntadas – notas fiscais, CT-es, extratos contábeis – demonstram a queda de faturamento no período em que o veículo ficou indisponível. Sustentam, ainda, que o novo caminhão adquirido anteriormente ao sinistro destinava-se à expansão dos serviços, e não à substituição do veículo acidentado, de modo que o prejuízo sofrido deve ser indenizado.

Apresentadas as
contrarrazões
pela Generali Brasil Seguros S/A (id. 290603375), a apelada pugna pela manutenção da sentença. Defende que não houve comprovação de lucros cessantes, porquanto a empresa autora manteve seu faturamento mesmo após o acidente, sendo as alegações de expansão meramente hipotéticas. Sustenta, ainda, que os documentos apresentados não comprovam a relação direta dos supostos danos materiais com o sinistro, especialmente no tocante às notas fiscais de rastreador e serviços de segurança. Aduz, por fim, que eventual condenação da seguradora deverá ser limitada aos valores e cláusulas contratuais constantes da apólice do seguro.

Recolhimento do preparo consta em id. 317483880.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
LEANDRO BARRETO KATAYAMA E KATAYAMA TRANSPORTES LTDA. – ME
contra a sentença (id. 301180365) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação indenizatória por lucros cessantes e danos materiais proposta em face de
Cerealista Ludvig Ltda. E Generali Brasil Seguros S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Dos lucros cessantes

A controvérsia devolvida ao conhecimento desta instância recursal cinge-se à possibilidade de indenização pelos lucros cessantes decorrentes da paralisação das atividades do caminhão sinistrado, o qual integrava a frota operacional da transportadora apelante.

No caso concreto, restou incontroverso nos autos que o caminhão Volvo/FH 440 6x4, de propriedade da apelante, foi envolvido em acidente causado por manobra imprudente do preposto da empresa segurada.
Reconhecida a culpa, vez que o sinistro resultou em indenização integral do veículo segurado (conclusão em 26/10/2017). Dessa forma, a discussão ora se limita à extensão dos danos
.

Embora a sentença de origem tenha concluído pela inexistência de prejuízo financeiro, sob o argumento de que a empresa autora não teria comprovado redução de faturamento, tal conclusão não se sustenta diante do conjunto probatório produzido nos autos, especialmente o laudo da própria seguradora Generali Brasil,
no qual se reconhece expressamente o valor de R$ 138.276,00 a título de lucros cessantes
apurados com base na
paralisação do veículo por 138 dias, entre 22/05/2017 a 31/10/2017
.

A apuração, realizada por empresa especializada (Expertise Consultoria – id. 315502359), partiu da média de faturamento bruto da transportadora, conforme planilhas e documentos apresentados, com base nos conhecimentos de transporte anteriores ao sinistro. Da mesma forma, foram deduzidos valores como folha de pagamento, parcelas de financiamento e outras despesas operacionais, chegando-se a um valor líquido por dia de R$ 1.002,00. Assim, o valor final reconhecido pela própria seguradora foi de
R$ 138.276,00
, que expressa com clareza o lucro que razoavelmente deixou de ser auferido em decorrência da paralisação forçada do equipamento.

A empresa Expertise Consultoria, atuando em nome da seguradora, apresentou em 30/05/2018 proposta de liquidação amigável com a seguinte metodologia (id. 315502359):

2.1. Base de Cálculo

Valor Bruto de Faturamento (até 31/10/2017):
R$ 150.361,42

Aplicação de Depreciação de 40%:
(R$ 60.144,56)

Valor Líquido Resultante:
R$ 90.216,85

2.2. Apuração do Lucro Diário

·

Valor Líquido Total: R$ 90.216,85

·

Divisão por 3 meses: R$ 30.072,28/mês

·

Valor diário apurado: R$ 1.002,00

2.3. Período de Paralisação

Total de dias parados:
138 dias (descontados domingos e feriados)

Período considerado:
22/05/2017 a 31/10/2017

2.4. Cálculo Final Proposto

138 dias × R$ 1.002,00 = R$ 138.276,00

Importante destacar que, nos termos do art. 402 do Código Civil, os lucros cessantes compreendem o que o lesado razoavelmente deixou de lucrar. Não se exige prova absoluta do dano, bastando a verossimilhança da frustração econômica, mormente quando há demonstração objetiva de que o veículo estava em operação e gerava receita concreta e contínua, como é típico na atividade de transporte rodoviário.

Segundo o art.
402
do
Código Civil
:

“Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

No caso dos autos, é incontroverso o fato de que o veículo danificado, de propriedade da apelante, destinava-se ao exercício da atividade empresarial de transporte de cargas. Em casos tais, a jurisprudência deste e. Tribunal tem se posicionado no sentido de que há lucros cessantes, como consequência lógica da inutilização temporária do veículo.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE DESERÇÃO DESCABIDA – POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO AO FINAL SEM PREJUÍZO DA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
ENGAVETAMENTO ENTRE TRÊS CAMINHÕES – INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA CONCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – LUCROS CESSANTES – INDISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO COMPROVADA
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – LIDE PRINCIPAL PROPORCIONALMENTE DISTRIBUIDOS – LIDE SECUNDÁRIA (RECONVENÇÃO) – HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DOS RECONVINDOS PRO RATA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O recolhimento do preparo do recurso é vício sanável, de modo que poderá ser efetivado após análise do mérito da insurgência recursal, conforme será determinado ao final desta decisão. Em acidentes do tipo 'engavetamento', a culpa recai sobre o condutor que não mantém distância segura, podendo haver responsabilidade concorrente caso o impacto ocorra devido à proximidade insuficiente entre os veículos envolvidos.
A paralisação do veículo da parte autora foi demonstrada por documentos contábeis e laudos mecânicos, justificando a indenização por lucros cessantes, descontando-se 40% dos custos operacionais.
Honorários proporcionalmente distribuídos na lide principal, em virtude do decaimento parcial dos pedidos da inicial. Em casos de improcedência da reconvenção, é devido o arbitramento de honorários advocatícios em favor da parte reconvinda, pro rata, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, considerando-se o princípio da causalidade e a necessidade de remunerar o trabalho desenvolvido na defesa da demanda reconvencional. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00167039220158110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2025) (destaquei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TROCA DE MOTOR – MOTOR COM NUMERAÇÃO ADULTERADA – VÍCIO OCULTO –
LUCROS CESSANTES – PROCEDÊNCIA QUANTO AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA DO CAMINHÃO NA OFICINA – DANO MATERIAL
E MORAL COMPROVADOS – VALOR MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. I- Reconhece-se dever de reparação civil quando demonstrada a relação de causa e efeito entre ação/omissão por parte da empresa que vende ao consumidor caminhão com vício oculto e os danos morais e materiais decorrentes. II- Evidenciado o vício oculto no produto - motor não original e adulterado o qual inviabiliza a fruição do bem, em face da impossibilidade de circulação lícita com o veículo, tendo em vista a
constituição
de entrave à sua transferência junto ao DETRAN, outra solução não se vislumbra do que julgar procedente o pedido da Autora, de modo a compelir a Ré a efetuar a troca do motor adulterado. II-
São devidos os lucros cessantes quando há prova de que a parte lesada deixou, injustamente, de auferir rendimentos no período de permanência na oficina do seu caminhão, que utiliza para prestar serviços profissionais (art.
402
do
CC
).
Na definição dos lucros cessantes, devem ser descontados dos rendimentos brutos apurados os gastos operacionais ordinários inerentes ao custeio da atividade de frete (combustível, manutenção do veículo, seguro, tributos etc). III- A indenização por dano moral deve atingir o status de razoável e proporcional, em vista das peculiaridades do caso concreto, visando compensar a vítima pelo dano imaterial sofrido, em toda a sua extensão, atentando-se, ainda, ao grau de culpa e ao porte econômico das partes.” (TJ-MT
10038806420188110003
MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Dat
a de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

Argumenta a parte ré que a autora havia adquirido um novo caminhão pouco antes do sinistro, o que afastaria eventual prejuízo. Contudo, tal fato, por si só, não afasta o direito à indenização, especialmente porque a própria seguradora reconheceu, na regulação do sinistro, que o novo caminhão seria destinado à expansão da frota, não substituindo o veículo acidentado na mesma operação.

Dessa forma, o fato da empresa autora ter uma frota de caminhões e ter adquirido um novo dias antes do sinistro não significa que deve ser afastada a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes.

A atividade empresarial da empresa autora é o transporte rodoviário de cargas, de modo que seus lucros advém diretamente da prestação do aludido serviço. Por certo que há toda uma logística na utilização dos veículos, restando evidente que a paralisação do caminhão durante o período de conserto lhe acarretou prejuízo.

Assim, não se trata de lucro hipotético ou eventual, mas sim de prejuízo concreto e razoavelmente apurado, reconhecido inclusive pela parte adversa em fase extrajudicial, por meio de comunicação formal emitida pela expertise consultiva da seguradora.

Dos danos materiais

No tocante ao pedido de indenização por danos materiais, a parte autora pleiteia o ressarcimento de duas despesas: (i) aquisição de rastreador e (ii) contratação de segurança particular para proteção da carga transportada após o acidente.

Contudo, a análise cronológica dos documentos apresentados revela que a nota fiscal relativa ao rastreador (id. 315502376) foi emitida em 08/03/2016, ou seja, mais de um ano antes do acidente, ocorrido em 15/05/2017. Portanto, a aquisição não guarda nexo de causalidade com o evento danoso e, por isso, não pode ser imputada à ré.

Por outro lado, a nota fiscal referente à contratação de segurança privada (id. 315502375), emitida em
12/06/2017
, evidencia despesa necessária à proteção da carga remanescente após o acidente e guarda relação direta com os efeitos do sinistro. O valor de
R$ 4.420,62
revela-se razoável diante do contexto e deve ser ressarcido, por se tratar de despesa emergente diretamente vinculada ao fato danoso.

Assim, o pedido de danos materiais deve ser julgado
parcialmente procedente
,
limitando-se à condenação no valor de R$ 4.420,62
(quatro mil, quatrocentos e vinte reais e sessenta e dois centavos), atualizado monetariamente pelo INPC desde a data da nota fiscal (12/06/2017) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, para reformar a sentença, para
condenar
a parte ré ao pagamento de R$ 138.276,00, a título de lucros cessantes, com atualização monetária pelo INPC a partir de 31/10/2017 e juros de mora de 1% ao mês desde a citação e
condenar
a parte ré ao pagamento de R$ 4.420,62, a título de danos materiais, com atualização monetária pelo INPC desde 12/06/2017 e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Diante da parcial procedência do recurso, com reforma da sentença para reconhecer parcialmente os pedidos iniciais, impõe-se a readequação da distribuição das verbas de sucumbência.

Assim, reputa-se a sucumbência majoritariamente da parte ré, a quem atribuo 80% das custas e honorários advocatícios, ficando os 20% restantes a cargo da parte autora, em razão da improcedência parcial do pedido de danos materiais.

Assim readequo a sucumbência, fixando os honorários sucumbenciais com base no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, em 10% sobre o valor da condenação total (lucros cessantes + danos materiais), observada a distribuição proporcional acima. Nos termos do §11 do mesmo artigo,
majoro
os honorários em 2% sobre o valor da condenação em razão do trabalho adicional em grau recursal, totalizando 12%, aplicáveis sobre a parte vencida de responsabilidade da apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025